Tribunal: TJSP
Processo: 2061066-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Títulos de crédito. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Indeferimento de requerimento de bloqueio e penhora de veículo automotor pertencente ao executado, e de pesquisas por meio dos sistemas CENSEC e CRCJUD. Razões recursais dissociadas da fundamentação da decisão agravada. Ausência de fundamentos de fato e de direito para reforma. Descumprimento do art. 1016, inc. III, do

Ementa:
Títulos de crédito. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Indeferimento de requerimento de bloqueio e penhora de veículo automotor pertencente ao executado, e de pesquisas por meio dos sistemas CENSEC e CRCJUD. Razões recursais dissociadas da fundamentação da decisão agravada. Ausência de fundamentos de fato e de direito para reforma. Descumprimento do art. 1016, inc. III, do CPC.
O nobre magistrado a quo indeferiu os requerimentos formulados pelo exequente, consubstanciados em penhora e anotação de restrição para circulação da motocicleta cadastrada em nome do executado, mas alienado fiduciariamente a terceiro; e realização de pesquisas por meio dos sistemas CENSEC e CRCJUD. Nessa toada, o exequente deveria dirigir seu inconformismo aos fundamentos adotados pelo magistrado de piso, expondo os motivos pelos quais a providência não seria inócua; as pesquisas eletrônicas recém-realizadas não seriam suficientes à demonstração de que o executado não possui bens penhoráveis; e seria possível a penhora de bem alienado fiduciariamente a terceiro. No entanto, as razões do agravo não atacam, de forma alguma, a fundamentação da r. decisão agravada, não sendo suficiente à sua reforma os argumentos de que "o exequente não entende o motivo do indeferimento" e de que "a decisão é injusta" – o que viola o disposto no art. 1016, inc. III, do CPC. Tampouco é aceitável que o agravante, apenas e tão somente, repita ipsis litteris a mesma redação do requerimento que motivou a prolação da r. decisão agravada. Simples cópia daquele requerimento não pode ser adotada como fundamento de fato e de direito pelo qual entende o agravante que devesse ser reformada a r. decisão atacada.
Agravo não conhecido.